Tribunal: TJDFT
Processo: 0753706-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753706-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZAR CARDOSO DE OLIVEIRA, LUZINEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos réus DENIZAR CARDOSO DE OLIVEIRA E LUZINEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória (ID 181740120 – autos principais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 0702477-71.2023.8.07.0003) movida em seu desfavor por ESPÓLIO DE ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS. Em suas razões recursais (ID 54526654), os agravantes alegam que o imóvel pertencia a agravante Luzineide, que é companheira do agravante Denizar. Narram que em virtude da situação de desemprego que o falecido Alberto enfrentava, disponibilizaram o imóvel para que ele pudesse residir até adquirir autossuficiência financeira. Continuam afirmando que, antes que se pudesse alcançar essa estabilidade, Alberto veio a falecer, passando os agravantes a então residirem no imóvel. Aduzem que a parte autora não apresentou nenhuma evidência que comprova que o imóvel pertencia a Alberto. Sustentam quanto a ficha de cadastro imobiliário em nome do falecido, apresentada nos autos de origem, que foi informado pela empresa Topocart, responsável pelo cadastro, ser o único documento com o nome do falecido, e sem apresentar assinatura. Informam que buscaram a Administração Regional do pôr do Sol, sendo emitida uma declaração que “confirma que o endereço CHÁCARA 105 LOTE 41 DO SETOR HABITACIONAL PÔR DO SOL é o antigo endereço da QUADRA 106 CONJUNTO C CASA 41 – SETOR HABITACIONAL PÔR DO SOL”. No que se refere à decisão agravada, defendem que caso “venham a perder o bem de família, a qual detém de fato a posse mansa e pacífica, e ainda ser o imóvel na qual moram atualmente, sofrerão danos irreparáveis, por não terem onde morarem e ainda serem despejadas em tão pouco tempo sem a chance de defesa, para demonstrar o legitimo e verdadeiro possuidor dos documentos verdadeiros desta cadeia dominial”. Requerem a gratuidade de justiça, em razão de não possuírem condições de arcar com as despesas processuais, visto que a agravante Luzineide se encontra desempregada, e o agravante Denizar trabalha de forma autônoma “realizando pequenos bicos, CTPS anexada aos autos, que demonstram a informalidade profissional”, possuindo renda apenas para seu sustento. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a reintegração de posse da parte autora, permanecendo os agravantes no imóvel. Sem preparo por ocasião do pedido recursal de gratuidade de justiça. Instados a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, os agravantes juntaram documentos (ID 55005880). É o relatório. Decido. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil – CPC[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 Código de Processo Civil). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração dos postulantes ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. Não se verificando, a partir dos documentos colacionados nos autos, a alegada hipossuficiência, afasta-se a tese de precária situação financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710205, 07085697420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[2], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, já decidiu que “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Além da análise concreta, utiliza-se o critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários-mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1713221, 07154758020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). No caso, a documentação juntada pelos agravantes (declaração do imposto de renda, carteira de trabalho, extrato bancário - ID 55005880) indicam que eles são isentos da declaração de imposto de renda, auferindo renda familiar em patamar inferior ao critério adotado pela Defensoria Pública, e, assim, não estão em condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, fazendo jus ao benefício. Assim, concede-se aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça limitada, porém, ao presente agravo. 2. DO EFEITO SUSPENSIVO. De início, registre-se que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. Nesse sentido, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. [...] 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365591, 07189216220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Logo, não conheço do documento de ID 54528711. A atribuição efeito suspensivo é condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC1). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários (Proc. 0702477-71.2023.8.07.0003), o agravado ajuizou ação de reintegração de posse contra os ora agravantes, requerendo a medida liminar (inaudita alteram pars), a fim de que fosse reintegrado na posse do imóvel situado no Setor Habitacional Pôr do Sol (SHPS), QD 106, Lote 41, Ceilândia/DF, CEP 72237-990, a qual foi deferida pelo d. Juiz a quo nos seguintes termos: Aos dias 13 de DEZEMBRO de 2023, às 13h40, na sala de audiência deste Juízo, foram abertos os trabalhos para realização da audiência de JUSTIFICAÇÃO nos autos da ação em referência, através de videoconferência, por meio do aplicativo Microsoft Teams, em virtude das medidas tomadas por este Tribunal a fim de conter a disseminação do COVID-19 (Portarias Conjuntas no 27/2020 e 33/2020). Feito o pregão, a ele responderam as partes e seus respectivos advogados. Aberta a audiência foram colhidos, em interrogatório judicial, os depoimentos da autora (Keren) e do requerido (Denizar). Em seguida, Rita Aparecida foi ouvida como testemunha. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Em relação ao pedido de liminar, nas ações possessórias, o art. 561 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção. Nessas demandas, quando a petição inicial não se encontra devidamente instruída, o juiz determinará que o autor justifique previamente o alegado para fins de deferimento de medida liminar, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. A liminar visa a resguardar o possuidor no exercício de sua posse e resulta na proibição da prática de atos destinados a dificultar-lhe o exercício, quando postula sua manutenção, ou a restauração do exercício possessório, no caso de perda. Fixadas essas premissas, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Conforme depoimentos prestados pela inventariante e pelo réu, o falecido Alberto morou no imóvel objeto da lide desde 2004/2005, até o falecimento. O réu, embora alegue que o autor morava "de favor", não comprova documentalmente que o imóvel pertencia a ele, réu. A cessão de direitos juntada, em nome da segunda requerida, não tem como endereço o do imóvel objeto da lide. Mesmo que se possa admitir que tenha havido mudança de endereço e que a cessão de direitos se refira ao mesmo imóvel, chama atenção o fato de o réu ter sido encontrado no imóvel da frente do imóvel em discussão, tendo, inclusive, alegado que seus filhos moram nele. Importante mencionar, ainda, que o próprio réu afirma que o falecido não o reconhecia como dono do imóvel, pois dizia que o imóvel era dele, falecido. Ademais, reforçando que o falecido exercia a posse do imóvel, temos a conta da caesb, juntada (ID 147755225). Tudo isso, aliado ao depoimento prestado nesta assentada, no qual a testemunha afirma que o falecido morou por 17 anos no imóvel objeto da lide, faz-me concluir pela presença da fumaça do bom direito e perigo de dano, quanto a posse justa e de boa-fé da autora, bem como atos de turbação praticados pelos ocupantes do imóvel. Caberá aos réus, durante a instrução, comprovar o fato impeditivo do direito autoral, qual seja, que a ocupação do autor era mera detenção (que morava "de favor", a título de comodato) e que o imóvel objeto da lide foi por ele adquirido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR em favor de ESPÓLIO DE ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, pelo que o reintegro na posse do imóvel, na pessoa da inventariante KÉREN ISABELLE RODRIGUES DA SILVA RAMOS, situado na no Setor Habitacional Pôr do Sol (SHPS), QD 106, Lote 41, Ceilândia/DF, CEP 72237-990. Expeça-se mandado de reintegração de posse, constando que a inventariante não poderá realizar nenhuma construção ou modificação no imóvel, nem aliená-lo, durante a pendência da lide. Cito os réus, nesta assentada, nos termos do art. 564 do CPC, para contestar. Fica autorizado, desde já, o emprego de força policial para o cumprimento da medida. Cumpra-se.” Segundo o art. 1.196 do Código Civil2, considera-se possuidor aquele que tem o exercício pleno, ou não, de alguns dos poderes inerentes a propriedade, nos moldes do que dispõe o art. 1.2283 do referido Diploma Legal. Já os arts. 1.210 do Código Civil4 e 560 do Código de Processo Civil5 destacam o direito de o possuidor ser mantido na posse em caso de turbação ou, ainda, que seja restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. E, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, citado pelo d. Juízo a quo, dispõe que o autor deve provar a posse e a violação ao referido direito. Acerca da reintegração de posse, assim leciona Teresa Arruda Alvim Wambier: Prova da posse. Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. 1.1. A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos reais sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.) (São Paulo, RT, 2a ed., 2016). Desse modo, a posse deve ser exercida e comprovada através da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, sendo, portanto, fática e não simplesmente jurídica consoante ocorre com o direito de propriedade, com o que estará revelada a melhor posse. No caso dos autos, neste estágio de cognição judicial sumária e superficial, verifico que há indícios de que a melhor posse sobre o imóvel está com o agravado/autor. Depreende-se dos depoimentos prestados nos autos principais que o falecido, Alberto, residiu no imóvel objeto da lide por cerca de 17 anos, desde 2004/2005 até seu falecimento. Também se confirma a referida informação através da conta da CAESB anexada aos autos principais (ID 147755225), na qual consta o nome do falecido com o endereço do imóvel em questão, comprovando sua posse sobre o imóvel. Ademais como bem ressaltado pelo juízo a quo, os próprios agravantes esclareceram que o falecido se reconhecia como dono imóvel, e apesar de alegarem que o falecido morava “de favor”, não há nenhum documento comprovando que o imóvel pertencia a Luzineide, como afirmado pelos agravantes. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça limitada, porém, ao presente agravo e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.